Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0711022-27.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: MARCELO MALAQUIAS DA SILVA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO MALAQUIAS DA SILVA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que teria ocorrido contradição/obscuridade na decisão embargada. Entende que o recurso especial não encontra óbice com base no enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser processado e remetido ao STJ. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1694445/SP, Relator Minsitro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/9/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1776176/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/4/2021. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028